Tribunal: TJDFT
Processo: 0727716-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REVELIA. DIREITO INDISPONÍVEL. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. NULIDADE.
1. Conforme os dispositivos legais e constitucionais, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido, o que não se verifica no presente caso.
2. Quando a causa envolve interesse relativo à criança e adolescente, na qual se inclui a questão da modificação de guarda, a solução do litígio deve considerar o melhor interesse do menor.
3. Embora tenha sido reconhecida a revelia da ré, os efeitos que dela advêm não podem ser presumidos, diante da regra prevista no artigo 345, II, do CPC/15, que impede tal ocorrência quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, como o são aqueles que envolvem interesses de crianças e adolescentes.
4. A ausência de contraditório, que é uma garantia constitucional a que o Magistrado deve obediência, aliado aos amplos poderes instrutórios que o Diploma Processual Civil confere ao Juiz, a teor do disposto no artigo 370 do CPC/15, autoriza o reconhecimento da nulidade da r. sentença, por violação ao devido processo legal, para que possa ser prestigiado o melhor interesse do menor.
5. As garantias processuais, inseridas na Constituição Federal, não podem ser afastadas pela caracterização, por si só, da revelia.
6. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada.